Tribunal: TJDFT
Processo: 0816393-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0816393-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCRATES MARTINS COSTA RECORRIDO: ANDRE VINICIUS BASTOS COUTINHO DESPACHO Compulsando os autos, constatei a existência do comprovante de pagamento do preparo recursal, ID 72793011. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito